Tribunal: TJBA
Processo: 0501917-91.2014.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA
Órgão julgador: JOSE ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-24
Data de publicação: 2022-10-24

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0501917-91.2014.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: RAIMUNDO SANTOS

Advogado(s)
:
SEMIRAMES AUREA LUZ RECAREY

APELADO: PETROLEO BRASILEIRO S A PETROBRAS e outros

Advogado(s)
:
ADRIANA LIRA DE MAGALHAES, MARLUZI ANDREA COSTA BARROS, CARLOS ROBERTO DE SIQUEIRA CASTRO, ANGELA SOUZA DA FONSECA, CARLOS FERNANDO DE SIQUEIRA CASTRO registrado(a) civilmente como CARLOS FERNANDO DE SIQUEIRA CASTRO, RAFAELA SOUZA TANURI MEIRELLES

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL
. DIREITO CIVIL. ENTIDADE FECHADA DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR. PETROS. FATOR DE CORREÇÃO. APLICAÇÃO. ATOS DE CONCESSÃO E REAJUSTE.

1. Ultrapassada a controvérsia em torno do regulamento que se aplica ao cálculo do benefício do participante, que, como decidiu o STJ (tema 907), é o vigente ao tempo da implementação das condições para o gozo do benefício, cinge-se a controvérsia à aplicação do Fator de Correção (FC) ao benefício inicial.

2. O Regulamento PETROS vigente em meados dos anos 80, introduziu duas regras distintas num só dispositivo (art. 41,
caput
), prevendo que (2.1) os benefícios seriam reajustados quando o salário do pessoal da ativa também o fosse e que (2.2) todas as suplementações receberiam o FC, mas, em momento algum, interligou uma regra à outra com o intuito de dizer que o FC só seria aplicado por ocasião dos reajustes, mas não no ato de concessão da suplementação.

3. Os §§ 1º e 2º do art. 41, ademais, deixam ainda mais clara a insubsistência da tese do beneficiário, visto que, ao dizerem que o FC será
também
aplicado por ocasião dos reajustes, fica ainda mais evidente que deveria ser aplicado ao ato de concessão, do contrário o vocábulo
também
não seria aplicado.

4. A conduta de transcrever o
caput
de normativo interno da entidade de previdência com o intuito de, sobre ele, construir tese jurídica a amparar determinada pretensão, sem transcrever os §§ 1º e 2º do mesmo artigo que complementam a regra do
caput
e, no caso concreto, denunciariam a completa insubsistência da tese, beira a litigância de má-fé.

5. Apelação a que se nega provimento.

Vistos, relatados e discutidos os autos deste processo 0501917-91.2014.8.05.0001, da comarca da Capital, em que é apelante RAIMUNDO SANTOS e em que é apelada a FUNDAÇÃO PETROBRÁS DE SEGURIDADE SOCIAL,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
conhecer
e
negar provimento
ao recurso, nos termos da certidão de julgamento.

Salvador, (data registrada eletronicamente).

Presidente

Desembargador
JOSÉ ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA

Relator

Procurador de Justiça